Tribunal: TJPA
Processo: 0000830-70.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000830-70.2018.8.14.0130

APELANTE: ETELEUDES BRAZ MASSALAI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por Eteleudes Braz Massalai contra sentença que julgou procedente ação civil pública por dano ambiental, determinando o reflorestamento ou indenização pecuniária pela degradação de 386,88 hectares no Bioma Amazônia;

2. A sentença foi proferida sem a devida intimação da parte recorrente para apresentar as provas necessárias, configurando cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22-07-2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ETELEUDES BRAZ MASSALAI
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da ora apelante
.

Relatando os fatos, o
Parquet
ajuizou a presente ação narrando, em síntese, que, por meio da Operação Onda Verde, realizada em 08.11.2014, o IBAMA constatou que a parte requerida descumpriu o embargo referente ao TEI nº 526354, de 25.09.2012, devido ao desmatamento de uma área de 386,88 hectares no Bioma Amazônia.

Diante disso, pleiteou a condenação da parte requerida à obrigação de reflorestamento da área degradada ou, alternativamente, ao pagamento de indenização pecuniária, além do pagamento por danos morais coletivos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos
:

“(...)
Ante ao exposto. JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial nos termos abaixo:

a) Determino ao Requerido faça, sob sua responsabilidade, o reflorestamento da área degrada ou o reflorestamento em outra área apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA.

Caso a determinação não seja atendida no prazo assinalado pelo IBAMA, aplicarei multa diária no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Caso não seja possível a recuperação integral ou parcial da área objeto do dano ambiental nos termos indicados acima, condeno a Requerida a pagar indenização a ser quantificada em perícia realizada em futura liquidação de sentença, cujo valor mínimo fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em benefício do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, criados pela Lei Estadual nº 5.887/1995.

b) Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento no valor de R$ 79,000,00 (setenta e nove mil reais), a título de danos morais coletivos, monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC c art. 405 do CC).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.
(...)”

Inconformada, a recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
.

Ainda insatisfeita com os termos decisórios, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 17683967).

Nas razões recursais, em síntese, o advogado da recorrente alega, preliminarmente, que a parte não foi intimada para a produção de provas, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade processual.

Assevera a possibilidade de juntada de novos documentos em sede de apelação, nos termos do art. 435 do CPC.

Defende a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante, devido à ausência de responsabilidade, uma vez que o dano foi causado por terceiro.

Afirma que a sentença não considerou nem se manifestou quanto à falta de especificação da conduta e ao embasamento fático-legal.

Sustenta a inexistência dos requisitos que justificariam a obrigação de reparar danos morais e materiais.

Assim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença devido à violação do contraditório e da ampla defesa. Alternativamente, pleiteia que a sentença seja reformada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente ou a inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade com os fatos apontados na inicial.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 17683979).

Inicialmente, os autos foram remetidos ao Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que determinou a redistribuição do feito por se tratar de matéria sujeita à competência das Turmas de Direito Público (ID nº 17683980).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17737637).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer nos autos, posicionando-se favoravelmente ao provimento do recurso, a fim de que seja decretada a nulidade da sentença (ID nº 18418487).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

PRELIMINAR –

Nulidade da sentença por ausência de intimação do despacho oportunizou às partes a produção de provas
.

Conforme é amplamente conhecido, o julgamento antecipado da lide é permitido sempre que a produção de mais provas seja desnecessária para a resolução do litígio, conforme estabelece o art. 355 do CPC:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Apesar disso, cabe ao juiz, como destinatário das provas, o dever de analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas adicionais:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões
da formação de seu convencimento.”

Com efeito, cabe ao juiz decidir quais provas são essenciais ou podem ser dispensadas para a resolução da causa, podendo recusar a produção de novas provas quando o conjunto probatório existente nos autos for suficiente para formar sua convicção. Assim, o juiz pode realizar o julgamento antecipado sem que isso configure cerceamento de defesa.

No entanto, conforme se observa dos autos, o magistrado de primeira instância emitiu a sentença sem que o apelante fosse devidamente intimado para apresentar as provas que considerasse necessárias. Isso porque, o juiz de origem proferiu despacho determinando a intimação das partes, sendo o apelante por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e o Ministério Público por remessa dos autos, para que se manifestassem, no prazo de cinco dias, sobre eventuais requerimentos, inclusive de novas provas.

Não há, nos autos, certidão de publicação dessa decisão no Diário da Justiça Eletrônico. Em vez disso, há apenas a comprovação de que os autos foram remetidos a este Ministério Público, que se manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, é evidente que, no presente caso, ao sentenciar o feito sem a devida intimação da apelante para produzir as provas que considerasse necessárias, o juízo de primeiro grau cometeu um claro cerceamento de defesa, criando um obstáculo insuperável para a produção de provas pela recorrente.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR E O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CONFIGURA O CERCEAMENTO DE DEFESA, NA MEDIDA EM QUE RESTOU EVIDENCIADO A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUZIR PROVAS VISANDO DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE EVENTUAL PRETENSÃO RESISTIDA EM RELAÇÃO A DETERMINADOS BENS OBJETO DA PRETENSÃO EXORDIAL. NULIDADE CARACTERIZADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISUM CASSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0309921-20.2018.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 18-05-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0309921-20.2018.8.24.0038, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 18/05/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DA PARTE - ACOLHIMENTO. 1. A ausência de publicação em nome do advogado da parte, para fins de especificação de prova, caracteriza cerceamento de defesa, devendo os autos retornar a inferior instância, a fim de que seja sanada a nulidade. 2. Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 06916305320138130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 03/05/2016, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2016)

Assim, concluo que a falta de intimação do despacho que concedeu à parte apelante a oportunidade de produzir provas configura um cerceamento de defesa insuperável. Tal irregularidade exige a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o devido processamento, conforme disposto no art. 280 do CPC.

Diante disso, resta prejudicada a análise das demais teses de mérito apresentadas no recurso de apelação, diante da nulidade verificada e da consequente necessidade de retorno dos autos à origem, para que se proceda à regular instrução do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja observado o devido processo legal
, conforme fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/07/2024